Tribunal: TJES
Processo: 5000368-37.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-37.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO PANTALIAO RAMOS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE PRODUTO. DEVOLUÇÃO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO PRODUTO AO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO POIS O PRODUTO ENCONTRA-SE EM POSSE DO FORNECEDOR.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5000368-37.2019.8.08.0008

Embargante: LOJAS SIMONETTI LTDA

Embargado: HUGO PANTALIAO RAMOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
LOJAS SIMONETTI LTDA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão merece reforma eis que deve ser determinada a devolução do produto por parte do embargado/autor.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 5908232) proferido, alegando omissão.

Compulsando com extrema detença os autos, tenho que, de fato, houve omissão no acórdão proferido, isso porque deixou de determinar a restituição do produto.

O art. 18 do CDC traz disposições a respeito das possibilidades que o consumidor possui quando há vício no bem adquirido, dentre elas está a restituição da quantia paga pelo consumidor
1
.

Cabe destacar que a restituição do bem, objeto do litígio, é consequência lógica da devolução da quantia paga. Tal fato decorre da rescisão contratual e dos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo, portanto, que se falar em preclusão. Vejamos o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. PEDIDO DA EXECUTADA DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO APÓS A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA POR SUA AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço.
2. O consumidor que opta por receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, deve, em contrapartida, restituir o bem viciado ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Julgado procedente o pedido formulado na ação para condenar a fornecedora a restituir à autora a quantia paga pelo veículo, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração (status quo ante), sendo a devolução do bem defeituoso uma consequência automática da sentença.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Todavia, no presente caso o consumidor não detém a posse do bem, eis que ele se encontra com o fornecedor.

Nesse ponto, importante acrescer não a conclusão do acórdão, mas apenas sua fundamentação, pois sendo comprovado que o produto está em posse do fornecedor, não há como determinar a restituição do bem.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

integrando o acórdão nos termos acima expostos.

É como voto.

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)